Tribunal: STF
Processo: Pet 11424
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Eduardo Cosentino da Cunha, por meio do qual requer a extensão ao Inquérito Policial nº 5009118-48.2019.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “Como se vê, toda a investigação promovida nos autos originários se desenvolve com base no Acordo de Leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht, especialmente sobre a análise dos sistemas internos daquele grupo, nominados “Drousys” e “MyWebDay”. Não há nenhum outro elemento que aponte para a materialidade delitiva ou participação do Requerente EDUARDO CUNHA nos fatos narrados nos autos. 



    Trata-se, portanto, de situação idêntica à reconhecida por este e. Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, em pedidos de extensão aplicados nos presentes autos. 



    (...)



    Destarte, diante de tais argumentos, requer-se, em sede liminar, a suspensão da tramitação do Inquérito Policial n. 5009118-48.2019.4.04.7000, até o julgamento do mérito do presente pedido de extensão. 



    5. DO PEDIDO 



    No mérito, considerando a similitude objetiva dos casos e o teor do que foi decidido na Reclamação 43.007/DF, requer-se, nos termos do artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida no último dia 28 de junho de 2021 e confirmada pela e. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no dia 21/02/2022, para que seja declarada, em relação ao requerente, a imprestabilidade dos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem.”



    Ao analisar estes pedidos, o ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, solicitou informações à autoridade apontada como reclamada (e-Doc 18), que foram prontamente prestadas (e-Doc 20).



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, como referido alhures, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos com as informações solicitadas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Pois bem, ao tomar contato com o processo, pude verificar, por dever de ofício, que há pedido formulado pelo requerente e ainda não apreciado, razão pela qual os autos foram a mim encaminhados pela Secretaria Judiciária.



    Colho das informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada (eDoc 20):



    “Foram solicitadas informações acerca do Inquérito Policial nº 5009118-48.2019.4.04.7000 - IPL 2021.0044154-SR/DPF/PR. 



    Tenho a informar a Vossa Excelência que trata-se de Inquérito Policial instaurado para "...apurar a possível prática dos crimes de corrupção(arts. 317 e 333 do C6digo Penal), organização criminosa (art. 2º, da Lei nº12.850/201 3) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), sem prejuízo de outros que vierem a ser identificados no decorrer da investigação, os quais teriam sido cometidos, em tese, por JORGE LUIZ ZELADA (CPF 447.164.787-34),SOCRATES JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA (CPF 405.846.157-87), VENANCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO (CPF 193.394.457-91), ANTÔNIO JOAQUIM CARNEIRO (CPF 035.520.047-34), além de integrantes do núcleo político que davam sustentação à Diretoria Internacional da PETROBRA se que teriam participado das práticas ilícitas apuradas, referentes à licitação e execução do contrato nº 6000.0062274.10.2, celebrado entre a CONSTRUTORANORBERTO ODEBRECHT e a estatal, para prestação de serviços de reabilitação, construção e montagem, diagnóstico e remediação ambiental, elaboração de estudo, diagnóstico e levantamentos nas áreas de segurança,meio ambiente e saúde (SMS), em 9 (nove) países, além do Brasil...", conforme consta em sua Portaria inaugural. 



    Após a apresentação do Relatório Final, requereu o Ministério Público Federal o arquivamento do feito. 



    Em 08/03/2023 foi proferida decisão determinando o arquivamento do referido Inquérito Policial, nos seguintes termos:



    (...)



    O Inquérito Policial em comento foi baixado definitivamente em29/03/2023. 



    Era o que me cumpria informar.”



    Diante de tal informação tem-se a perda superveniente do objeto do presente pedido.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente